Tribunal: TJMT
Processo: 1016730-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016730-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ERICSON BRANDAO MARIANO - CPF: 039.846.021-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OPORTUNIZAÇÃO PRÉVIA AO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após buscas patrimoniais negativas pelos sistemas conveniados, suspendeu a execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. A parte agravante sustenta violação aos arts. 9o e 10 do CPC, por decisão surpresa, e defende a adoção de novas diligências ainda não realizadas e aplicação de medidas coercitivas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da execução, por ausência de bens penhoráveis, pode ser determinada sem prévia intimação do credor para manifestação.

III. Razões de decidir

O art. 921, III e § 1o, do CPC autoriza a suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis, mas deve-se oportunizar a manifestação da parte antes.

No caso, a suspensão foi determinada simultaneamente à conclusão da última pesquisa patrimonial, sem intimação do exequente para indicar novas medidas, configurando decisão surpresa e violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da efetividade processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “Deve ser anulada a decisão que determina a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis sem prévia intimação do credor e sem o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 921, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1036358-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025; TJMG, RAI n.o 3447515-72.2023.8.13.0000, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, movida em desfavor de Ericson Brandão Mariano, determinou a suspensão do feito executivo pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no art. 921, inc. III e §1o, do CPC, sob alegação de ausência de bens penhoráveis e esgotamento dos meios de localização patrimonial do executado.

Inconformada, a agravante defende, em apertada síntese, que a decisão objurgada foi prolatada sem observância ao contraditório prévio, contrariando os artigos 9o e 10 do CPC, e que ainda remanescem medidas úteis à efetivação da execução, como utilização dos sistemas SERP, SREI, e a aplicação de medidas coercitivas (suspensão de CNH e passaporte, entre outras).

Alega, ainda, que a decisão de suspensão prematura da execução, além de frustrar a finalidade da tutela jurisdicional, acarreta risco iminente de prescrição intercorrente, nos termos do §4o do art. 921 do CPC, comprometendo o próprio direito material perseguido. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 290326383).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 294072419), mantendo a decisão.

Sem contrarrazões (id. 301984863).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Ericson Brandão Mariano, objetivando a satisfação do crédito decorrente de duas Cédulas de Crédito Bancário (no C31230939-9 e no C31230346-3), cujos valores atualizados totalizam R$ 60.744,75 (sessenta mil setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Durante o curso do processo, a Cooperativa exequente, após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, requereu a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, para fins de localização de patrimônio em nome do executado e eventual bloqueio imediato até o limite do débito.

O douto magistrado
a quo
, embora tenha deferido a pesquisa via SNIPER, que resultou negativa, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, sob o fundamento de que não havia indícios concretos de alteração na situação financeira do executado que justificassem novas diligências, ressaltando que o ônus de localizar bens penhoráveis é do credor (id. 192526274).

Contra essa decisão, se insurge a agravante, alegando, em suma, que a decisão agravada afronta os arts. 9o e 10 do CPC, por configurar decisão surpresa ao suspender o feito sem oportunizar-lhe manifestação prévia. Aduz não foram esgotados todos os meios de localização de bens, havendo ainda outras medidas e sistemas disponíveis (como SREI, SERP e medidas coercitivas, como bloqueio de cartões, suspensão de CNH e passaporte.

Segue afirmando que a suspensão prematura compromete a efetividade da execução e acarreta risco de prescrição intercorrente, causando prejuízo irreparável à exequente, além de que, a decisão viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, não surpresa e efetividade processual. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada
.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.
” (RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – destaque nosso).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da insurgência contra a suspensão do processo determinada pela decisão agravada.

In casu,
analisando detidamente a questão posta, verifica-se que o magistrado de origem registrou que foram efetuadas buscas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, todas infrutíferas, não havendo demonstração da alteração concreta da situação econômica do devedor, a justificar a repetição das diligências.

A agravante, por sua vez, sustenta que não houve esgotamento de todos os meios disponíveis, apontando a possibilidade de uso de outros sistemas (SREI e SERP) e medidas coercitivas, bem como a necessidade de intimação prévia antes da suspensão, sob pena de violação aos arts. 9o e 10 do CPC (vedação à decisão-surpresa).

Dito isso, dispõe o art. 921, III, do CPC: “
Suspende-se a execução:

(...)

III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
”

E o § 1o do mesmo artigo acrescenta que: “
Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
”

Ocorre que a orientação jurisprudencial é no sentido de que o esgotamento das medidas executivas é requisito para a suspensão da execução, devendo-se oportunizar ao credor a adoção de outros meios idôneos antes da paralisação processual. Nesse sentido:

“
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: "
A suspensão da execução sem esgotar todas as possibilidades razoáveis para encontrar bens penhoráveis acarreta prejuízo ao exequente e contraria o entendimento consolidado do STJ."
(RAI n.o 1036358-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DO FEITO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS.

Nos termos do inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil, extrai-se que é possível a determinação de suspensão do processo de execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Não esgotadas as diligências disponíveis para localização de bens do executado, revela-se precoce determinar a suspensão do feito.
” (TJMG, RAI n.o 3447515-72.2023.8.13.0000, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 17.06.2024 - destaquei).

No caso, embora se reconheça a atuação diligente do douto Juízo
a quo
, na realização de diversas pesquisas, verifica-se que a decisão que suspendeu a execução foi proferida simultaneamente ao deferimento da pesquisa SNIPER, com resultado negativo, sem oportunizar à Cooperativa exequente, prazo para manifestar nos autos, indicando outros meios ou requerendo medidas complementares, configurando hipótese de decisão surpresa, vedada pelos arts. 9o e 10 do CPC.

Assim, com a devida vênia, entendo que, à luz dos princípios da cooperação, da efetividade e da vedação à decisão-surpresa, cabia à parte exequente ser intimada para manifestação antes de determinar-se a suspensão, sobretudo diante do risco concreto de deflagração do prazo prescricional intercorrente, causando evidente prejuízo à agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser reformada, para que seja oportunizado à exequente a adoção de medidas complementares antes de eventual suspensão da execução, na forma pretendida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025